Tribunal: TJDFT
Processo: 0731640-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0731640-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA AUXILIADORA DE JESUS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em que pese a existência de tópico recursal requerendo a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, verifica-se que a agravante defende a probabilidade do direito postulado, sem, contudo, apresentar fundamentação adequada acerca dos demais requisitos necessários à concessão da medida pleiteada. Com efeito, a petição não delimita adequadamente se o pedido de liminar se fundamenta na tutela de urgência ou na tutela da evidência, tampouco demonstra de forma específica os requisitos correspondentes a qualquer das espécies, limitando-se a apresentar considerações genéricas sobre boa-fé processual e celeridade, sem estabelecer os pressupostos fático-jurídicos que autorizariam a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Assim, ante a inexistência de pedido de atribuição do efeito suspensivo ao recurso devidamente fundamentado, recebo o agravo de instrumento tão somente em seu efeito devolutivo. Proceda-se à intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator